Tribunal: STF
Processo: HC 208783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.11.2021 por Jairo Cardoso Soares, advogado, em benefício de Marcos Augusto Lenz, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.10.2021, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 699.552/RS. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 0022173-76.2021.8.21.7000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 24.6.2021.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 17.2.2020, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira, Luciana da Silva (fls. 66-69, e-doc. 7).



    Em 3.3.2020, o paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos nos inc. VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. I do § 2º-A e o inc. IV do § 7º do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Tem-se na denúncia:



    “No dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 22h30, na atual residência da vítima localizada na Rua João Batista dos Santos, nº 391, Bela Vista, em Tucunduva (RS), o denunciado Marcos augusto Lenz, desferindo disparos de armas de fogo, deu início ao ato de matar sua companheira Luciana da Silva, sua filha Isabela da Silva Lenz (três anos) e seus sogros Pedro Fernandes da Silva e Romilda da Silva.



    Na ocasião, o denunciado Marcos Augusto Lenz, que havia sido proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares, em razão de medidas protetivas de urgência deferidas em 03 de janeiro de 2020, pelo Juízo de Horizontina (fls. 32-33), aproveitando-se do horário e de posse de uma arma de fogo – provavelmente um revólver calibre 22 -, foi até a residência de Pedro Fernandes da Silva, pai de Luciana, e enquanto forçava as portas para entrar, efetuou disparos – pelo menos 08 (oito) – contra as pessoas que estavam dentro da casa, atingindo as três portas de acesso e paredes da casa, cujos projeteis transpassaram as portas e as paredes e atingiram a cortina da porta do quarto, o colchão e o lençol da cama onde Luciana dormia com a filha Isabela, de 03 (três) ano, além de terem acertado diversos utensílios domésticos que estavam dentro da casa, consoante demonstra levantamento fotográfico de fls. 09-19.



    O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente pois, enquanto o denunciado Marcos tentava entrar na casa, forçando as portas para arrombá-las ao mesmo tempo em que desferia os disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam no interior da casa. Pedro Fernandes, percebendo que a porta que estava sendo golpeada pelo denunciado já estava entonada e, a qualquer momento, iria se abrir, decidiu defender-se e também proteger seus familiares, fazendo uso moderado de seu revólver para efetuar um único disparo contra a porta que o denunciado estava golpeando, o que fez com que Marcos cessasse dua ação e fugisse do local. Após a saída do denunciado, a família acionou a Brigada Militar mas, apesar das diligências, não foi possível prender Marcos em flagrante.



    Os policiais que atenderam o caso encontraram quatro munições deflagradas, de calibre 22; 01 (uma) munição não deflagrada de calibre .22 e 03 (três) munições intactas de calibre .22, conforme auto de apreensão de fl. 06.



    O crime de homicídio contra Luciana da Silva é qualificado por ter sido cometido na forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, consoante previsão do §2º, inciso VI combinado com o §2º-A, inciso I, ambos do art. 121 do Código Penal. (…)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do fato anteriormente descrito, o denunciado Marcos Augusto Lenz descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06.



    Na ocasião, vigorava desde o dia 03 de janeiro de 2020, as medidas protetivas deferidas pelo Juízo de Horizontina em favor da vítima e de seus familiares, proibindo o denunciado Marcos de se aproximar da ofendida, bem como de manter contato com ela e com seus familiares, por qualquer meio devendo ser manter distância mínima de 100 (cem) metros. Todavia, o denunciado Marcos descumpria essa restrição na medida em que foi até a casa onde se encontrava Luciana e seus familiares e tentou arrombar as portas da residência para entrar na casa, ao mesmo tempo em que desferiu diversos disparos de arma de fogo para dentro do imóvel, tentando acertar as vítimas.



    Assim agindo, o denunciado Marcos Augusto Lenz incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV combinado com o §2º-A, inciso I com o §7º, inciso IV e com o artigo 14, inc. II, todos do Código Penal e tudo na forma da Lei n. 11.340/06 e (…) do art. 24-A da Lei n. 11.340/06” (e-doc. 5 – grifos nossos).



    Em 11.11.2020, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia. A juíza processante negou a possibilidade de recorrer em liberdade, por considerar presentes os requisitos da prisão preventiva (e-doc. 10).



    3. Sustentando ilegalidade da custódia cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0022173-76.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 24.6.2021, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. A legalidade da prisão do paciente já foi apreciada anteriormente, quando do julgamento de outros Habeas Corpus impetrados (nº 70084427301; 70084360684 e 70084171529). Excesso de prazo não verificado. O paciente foi pronunciado, de modo que fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da súmula nº 21 do STJ. Outrossim, resta pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto pela defesa e autuado sob o nº 70085057511. Trancamento da ação penal. Necessidade de readequação ou afastamento da qualificadora será analisada no momento oportuno, qual seja, quando do julgamento do recurso em sentido estrito pendente. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 11) 



    4. Esse julgado é o objeto do Habeas Corpus n. 699.552/RS impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.10.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e determinou a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e o encaminhamento do feito ao Ministério Público Federal, para parecer (e-doc. 12).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Assinala ter sido o paciente preso pela apontada prática do crime de disparo de arma de fogo e não de tentativa de feminicídio, “já [tendo] cumpri[do] integralmente a pena mínima em regime fechado em prisão preventiva” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Sustenta que “até para condenados definitivamente, por sentença transitada em julgado admite-se a prisão domiciliar ainda que em hipóteses não prevista n[o art. 117 da] Lei de Execução Penal”, pelo que seria aplicável ao paciente, na condição de preso provisório (fls. 18-20, e-doc. 1).



    Pretende o trancamento da ação penal originária, asseverando que “a denúncia apresentada [seria] inepta na medida em que não guarda qualquer relação com os fatos descritos pela própria vítima na ocorrência policial, no calor dos fatos, nem com o decreto de prisão preventiva que foi por disparo de arma de fogo em via pública” (fl. 22, e-doc. 1).



    Argumenta que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento na gravidade abstrata dos fatos imputados ao paciente.



    Anota que o paciente estaria preso há mais de um ano e oito meses, pelo que estaria configurado o excesso de prazo para a conclusão do processo.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, o paciente espera que esse egrégio Tribunal: a) CONCEDA A MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA antes decretada, ante a manifesta ausência dos requisitos para sua manutenção, determinando a imediata SOLTURA do paciente, com ou sem imposição das medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, que se compromete a comparecer a todos atos e termos processuais; b) Alternativamente, REQUER A CONCESSÃO da prisão domiciliar humanitária ao paciente pelos motivos já elencados; c) Outrossim, seja trancada a ação penal com relação ao suposto delito de tentativa de feminicídio posto que inepta a denúncia, eis que dissociada da prova dos autos. (boletim de ocorrência e decreto de prisão preventiva) d) Seja oficiado à autoridade coatora dando-lhe ciência da presente impetração sendo desnecessário a coleta de informações face a juntada de cópia integral do processado; e) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a ordem pleiteada a fim de ser restabelecida a costumeira justiça” (fls. 38-39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 699.552/RS. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo de primeiro grau decretado a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, o delito principal imputado ao suspeito e, em tese, disparos de arma de fogo, o qual prevê a pena máxima de 4 anos de reclusão. Todavia, a situação narrada envolve violação pelo acusado das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima na comarca de Horizontina, consoante cópia da decisão das fls. 10/11, em que havia, entre outras medidas, a de não se aproximar da vítima, o que, então, restou descumprido. Resta preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso III, do CPP.



    Paralelamente, restou suficientemente demonstrada a existência do fato em questão, o que se constata por meio do relato da vítima (fl. 08), que refere ter sido ameaçada e agredida pelo acusado em outras oportunidades. Também, os vizinhos da vítima e dos pais dessa reconheceram o acusado logo após os disparos, haja vista que fugiu ligeiramente do local.



    De mais a mais, a situação se mostra grave a ponto de que a vítima, depois do ocorrido, restou encaminhada ao lar de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Santa Rosa. Ainda, segundo a narrativa constante na petição da Defensoria Pública Estadual (fls. 14-15), os vários disparos efetuados pelo acusado foram direcionados para o quarto onde a vítima dormia com a filha menor, de 3 anos de idade, atingindo o colchão da cama onde estavam, havendo marcas dos tiros em vários pontos internos e externos da residência.



    A medida de prisão, além da gravidade do fato narrado, torna-se imperativa em razão de que o município Dr. Maurício Cardoso, local onde o autor do fato tem endereço residencial, é muito próximo do Rio Uruguai, que faz divisa entre os países do Brasil e Argentina, ou seja, um facilitador de acesso rápido para outro país. 



    (…) Como se não bastasse, não há dúvida de que, em permanecendo solto, além do perigo de vir a praticar novos delitos dessa natureza, o autor do fato poderá prejudicar a colheita de outras provas em caso de intimidação da vítima e de seus familiares. (…)



    De qualquer sorte, os elementos de prova até então coligidos sinalizam a existência de ‘animus necandi’ na conduta do acusado, haja vista que desferiu vários tiros contra a vítima, não a levando a óbito ou lesões mais graves por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de Marcos Augusto Lenz, com base na proteção da vítima e familiares, além da garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal, tudo nos termos dos arts. 282, I e II, e §6º, 312, caput e 313, III, todos do Código de Processo Penal” (e-doc. 13 – grifos nossos).



    Ao examinar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou “trata[r-se] de crime graves, consistente em crime doloso contra a vida, hediondo e punível com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, apresentando forma de execução brutal eis que perpetrado contra vítima e seus familiares que se encontravam dentro da residência, o que evidencia a periculosidade do paciente e a necessidade, por ora, da segregação cautelar” (e-doc. 6).



    9. A medida adotada pelo juízo de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal gaúcho, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, DJe. 10.12.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, cabível é a custódia provisória” (RHC n. 140.657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 11.1.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 15.7.2020).



    Além do descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo paciente, é de se realçar a gravidade dos fatos a ele imputados (quatro homicídios tentados), os quais, por si sós, seriam suficientes para a decretação da prisão cautelar, como salientado pelo juízo processante.



    Noticia-se em todos os cantos do País número absurdamente elevado de violências praticadas contra mulheres, especialmente como – tal como se dá na espécie – formas de agressão contra companheiras ou ex-companheiras e envolvendo filhos do casal. A não obstrução à continuidade das agressões leva, não raro, a práticas mais violentas até o pior final contra as vítimas que, conquanto tenham requerido e obtido medidas protetivas judiciais, não veem o cumprimento das decisões pelo reiterado comportamento desobediente, violento e criminoso dos agressores.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, quando presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. O requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar não se fez acompanhar de fundamentação de alguma das previsões do art. 318 do Código de Processo Penal, não podem, por isso, ser acolhido.



    12. Também não assiste razão jurídica ao impetrante quanto ao pretendido trancamento da ação penal.



    Extrai-se da denúncia apresentada em desfavor do paciente:



    “No dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 22h30, na atual residência da vítima localizada na Rua João Batista dos Santos, nº 391, Bela Vista, em Tucunduva (RS), o denunciado Marcos augusto Lenz, desferindo disparos de armas de fogo, deu início ao ato de matar sua companheira Luciana da Silva, sua filha Isabela da Silva Lenz (três anos) e seus sogros Pedro Fernandes da Silva e Romilda da Silva.



    Na ocasião, o denunciado Marcos Augusto Lenz, que havia sido proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares, em razão de medidas protetivas de urgência deferidas em 03 de janeiro de 2020, pelo Juízo de Horizontina (fls. 32-33), aproveitando-se do horário e de posse de uma arma de fogo – provavelmente um revólver calibre 22 -, foi até a residência de Pedro Fernandes da Silva, pai de Luciana, e enquanto forçava as portas para entrar, efetuou disparos – pelo menos 08 (oito) – contra as pessoas que estavam dentro da casa, atingindo as três portas de acesso e paredes da casa, cujos projeteis transpassaram as portas e as paredes e atingiram a cortina da porta do quarto, o colchão e o lençol da cama onde Luciana dormia com a filha Isabela, de 03 (três) ano, além de terem acertado diversos utensílios domésticos que estavam dentro da casa, consoante demonstra levantamento fotográfico de fls. 09-19.



    O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente pois, enquanto o denunciado Marcos tentava entrar na casa, forçando as portas para arrombá-las ao mesmo tempo em que desferia os disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam no interior da casa. Pedro Fernandes, percebendo que a porta que estava sendo golpeada pelo denunciado já estava entonada e, a qualquer momento, iria se abrir, decidiu defender-se e também proteger seus familiares, fazendo uso moderado de seu revólver para efetuar um único disparo contra a porta que o denunciado estava golpeando, o que fez com que Marcos cessasse dua ação e fugisse do local. Após a saída do denunciado, a família acionou a Brigada Militar mas, apesar das diligências, não foi possível prender Marcos em flagrante.



    Os policiais que atenderam o caso encontraram quatro munições deflagradas, de calibre 22; 01 (uma) munição não deflagrada de calibre .22 e 03 (três) munições intactas de calibre .22, conforme auto de apreensão de fl. 06.



    O crime de homicídio contra Luciana da Silva é qualificado por ter sido cometido na forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, consoante previsão do §2º, inciso VI combinado com o §2º-A, inciso I, ambos do art. 121 do Código Penal. (…)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do fato anteriormente descrito, o denunciado Marcos Augusto Lenz descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06.



    Na ocasião, vigorava desde o dia 03 de janeiro de 2020, as medidas protetivas deferidas pelo Juízo de Horizontina em favor da vítima e de seus familiares, proibindo o denunciado Marcos de se aproximar da ofendida, bem como de manter contato com ela e com seus familiares, por qualquer meio devendo ser manter distância mínima de 100 (cem) metros. Todavia, o denunciado Marcos descumpria essa restrição na medida em que foi até a casa onde se encontrava Luciana e seus familiares e tentou arrombar as portas da residência para entrar na casa, ao mesmo tempo em que desferiu diversos disparos de arma de fogo para dentro do imóvel, tentando acertar as vítimas.



    Assim agindo, o denunciado Marcos Augusto Lenz incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV combinado com o §2º-A, inciso I com o §7º, inciso IV e com o artigo 14, inc. II, todos do Código Penal e tudo na forma da Lei n. 11.340/06 e (…) do art. 24-A da Lei n. 11.340/06” (e-doc. 5).



    Como decidido pelo Tribunal de origem, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia na espécie vertente. A peça contém os elementos necessários à ampla defesa e ao exercício do contraditório, com a descrição minuciosa dos crimes imputados ao paciente e lastro probatório mínimo a autorizar o exercício da ação penal.



    13. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela se atribui a determinada pessoa a responsabilidade penal por determinado fato. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).



    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; ou c) não houver pelo menos indícios de sua participação.



    Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode trancar a ação penal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).



    Na mesma linha: HC n. 84.776, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 28.10.2004; HC n. 80.954, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 5.4.2002; HC n. 81.517, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14.6.2002; e HC n. 82.393, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.8.2003.



    14. Para acolher as alegações do impetrante e decidir pela eventual inépcia da denúncia, seria necessário reapreciar as provas apresentadas, para corroborar a versão apresentada pela acusação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 




    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    15. Quanto ao alegado excesso de prazo para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, é de se anotar não ter o impetrante comprovado, pela juntada das peças pertinentes, a pretensa desídia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na homologação do pedido de desistência do recurso em sentido estrito defensivo.



    Pelo que se extrai do sítio eletrônico daquele Tribunal, os autos do recurso em sentido estrito, formado por instrumento, conforme se dispõe no parágrafo único do art. 583 do Código de Processo Penal, foram baixados ao juízo de origem em 3.11.2021. Transitada em julgado a decisão homologatória da desistência, ou seja, preclusa a decisão de pronúncia, o juízo processante poderá designar data para submissão do paciente a julgamento pelo júri popular.



    Não se vislumbra, pois, ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, como requerido pelo impetrante.



    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.



    Não há o que se determinar, superando-se a anterior instância.



    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    18. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do